Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E/OU SUBSTITUTO DE OUTRAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou substituto de outras ações previstas no ordenamento jurídico.
2. Há mecanismos processuais previstos na legislação para a defesa da pretensão do agravante, de modo que a ação rescisória não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento.
3. Recurso conhecido e não provido.